Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716532-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar foi deferido unicamente para sobrestar o andamento dos autos de origem, tendo em vista discussão envolvendo competência. Na mesma oportunidade a parte agravante foi intimada a comprovar minimamente a sua hipossuficiência econômica, já que ausente o preparo recursal e o pedido de gratuidade (id. 25924294). Entretanto, conforme certidão de id. 26229803, a parte recorrente quedou-se inerte. Sendo assim, concedo à agravante a derradeira oportunidade para deduzir pedido expresso de gratuidade de justiça em sede recursal, ocasião em que deverá apresentar documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência. Alternativamente, deverá a parte agravante promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Prazo: (05) cinco dias. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora